Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO. CULPA CONCORRENTE. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Demonstrado que as condutas do motorista do veículo e da vítima contribuíram para a ocorrência do dano, deve-se reconhecer o nexo de causalidade a ensejar o direito à indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. A culpa concorrente não afasta o nexo causal, mas apenas conduz à redução da verba indenizatória, proporcionalmente ao grau da culpa.
3. Há evidente abalo moral quando a vítima do acidente se encontra com debilidade permanente grave em diversos seguimentos atinentes à sua mobilidade, além de depender de tratamento de fisioterapia para reverter quadro de dor e dificuldade de locomoção.
4. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim de não redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo, ainda, sopesar as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições econômicas dos envolvidos.
5. Apelação da autora não provida. Recurso adesivo da ré parcialmente provido.